Tribunal: TJBA
Processo: 8007875-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007875-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSAFA FREIRE GOIS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA. PARTE AUTORA (ASSISTIDO) DESACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA MÚTUA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (CLÁUSULA 7). PRETENSÃO DE NULIDADE PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA INTEGRALIDADE DA TRANSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária, homologou integralmente acordo firmado entre o assistido (Autor) e o Banco Réu, e julgou extinto o processo com resolução de mérito (Art. 487, III, "b", CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão no presente recurso: (i) definir a validade da Cláusula 7 do acordo, que estabeleceu a renúncia mútua aos honorários advocatícios, firmada pelo assistido desacompanhado de Defensor Público, e se tal cláusula pode ser anulada parcialmente, mantendo-se o restante da transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação é um negócio jurídico que exige concessões mútuas (Art. 840, CC) e deve ser interpretada de forma unitária, respeitando-se o equilíbrio das obrigações pactuadas e o princípio da boa-fé objetiva (Art. 422, CC).

A pretensão de anular apenas a cláusula de renúncia de honorários (Cláusula 7), mantendo-se o pagamento principal em favor do assistido – o qual foi ratificado pela DPE/BA –, viola o caráter sinalagmático da transação, pois a dispensa dos honorários foi, presumivelmente, condição essencial para a celebração do acordo pelo Banco Réu.

O acordo homologado judicialmente constitui um todo unitário e indivisível. A cisão pretendida pela Apelante (DPE/BA), arguida antes da sentença, foi corretamente afastada pelo Juízo a quo, que prestigiou o negócio jurídico integralmente firmado pelas partes presentes na audiência.

Em que pese a autonomia dos honorários advocatícios (Art. 24, §§ 3º e 4º, Lei 8.906/94), não é lícito ao representante da parte ratificar a parcela benéfica do acordo e, simultaneamente, rejeitar a contrapartida relativa à sucumbência, sob pena de desvirtuar o que foi pactuado.

Precedente desta Segunda Câmara Cível sinaliza no sentido de que, em sede de transação firmada antes da sentença, a autonomia da vontade das partes na disposição das verbas de sucumbência deve ser prestigiada, não cabendo ao Judiciário interferir para fixar ou alterar o que foi (ou deixou de ser) pactuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento. Tese(s) de julgamento: 1. A transação homologada judicialmente constitui um negócio jurídico unitário e indivisível, não sendo lícito à parte (ou seu representante) ratificar a parte que lhe é benéfica (pagamento de indenização) e pleitear a nulidade parcial da cláusula que impõe ônus (renúncia de honorários), sob pena de violação da boa-fé objetiva e quebra do sinalagma do acordo.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, arts. 422 e 840. Código de Processo Civil, art. 487, III, "b". Lei nº 8.906/1994, art. 24. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8033678-51.2020.8.05.0001, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. em 04/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007875-95.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSAFA FREIRE GOIS e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08